Tribunal: TJBA
Processo: 8103532-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103532-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CANDIDO LIMA DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE BRITO VIANA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DO EXPEDIENTE COM O INTUITO DE OBTER
ASTREINTES
E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1
. O consumidor que não dispõe da via do contrato de empréstimo que celebrou pode conhecer a taxa de juros praticada por meio de ferramentas gratuitas de cálculo de juros compostos disponíveis na
internet
, bastando fornecer o valor do capital emprestado, o valor de cada parcela e o número de prestações.

2
. Não é necessário vir a juízo pedir a exibição do contrato apenas com o intuito de conhecer a taxa praticada, ao fundamento de se examinar possível cabimento de ação revisional. Caso, pelas ferramentas de cálculo disponíveis, o consumidor considere ter sido vítima de abusividade, deve de logo manejar a ação revisional e, nela, pedir a exibição dos documentos.

3
. O pedido de exibição de documentos em poder da parte contrária não comporta cominação de
astreintes
. Nesse caso, a pena para a não exibição é a
confissão
(CPC, art. 400). As
astreintes
são aplicáveis apenas ao terceiro que não entrega a coisa ou que não apresenta o documento ao juiz (CPC, art. 403, parágrafo único).

4
. O procedimento prévio de exibição de documentos não pode ser utilizado como ferramenta para meramente se obter
astreintes
e honorários de sucumbência, pedindo-se a exibição daquilo que é desnecessário e em torno do que potencialmente jamais existirá uma ação principal e, consequentemente, uma real sucumbência.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8103532-59.2025.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que é apelante CANDIDO LIMA DA CONCEIÇÃO FILHO e em que é apelada CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
às apelações de ambas as partes, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça